Tribunal: TJDFT
Processo: 0750519-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ASTREINTES SEM LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O CPC autoriza a redução de astreintes excessivas, caso dos autos, que não estipula o valor limite de incidência.
2. O disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC possibilita a limitação das astreintes para adequá-las aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e devem ser em quantitativo capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.